Tribunal: TJES
Processo: 5006873-90.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006873-90.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: DOMINIUM CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5006873-90.2023.8.08.0012

RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECORRIDA: LUCIANA SILVA LUGAO RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO. CONSUMIDOR INDUZIDO AO ERRO PELO VENDEDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL ANULADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se,originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por
LUCIANA SILVA LUGAO RIBEIRO
em face de
DOMINIUM CONSÓRCIOS LTDA
e
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que no dia 23/04/2022, firmou contrato através do corretor da Dominium, acreditando ser financiamento do tão sonhado imóvel próprio. Afirma que a liberação do crédito foi garantida pelo vendedor, contudo não ocorreu. Aduz que, temerosa quanto a situação, entrou em contato com a Caixa, sendo informada que se tratava de um consórcio, e que seu contrato teria tido adesão no dia 23/04/2022, porém houve o cancelamento no dia 26/04/2022, e como constava este cancelamento, a empresa Caixa não havia recebido nenhum valor a título de entrada. Assevera que não logrou êxito em receber de volta os valores pagos, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pugnando, ainda, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 7087736.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide (ID 7087750), nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido, via de consequência,
declaro
inexistente o contrato de consórcio, bem como
condeno
as requeridas,
solidariamente
, na indenização por danos materiais, no valor de
R$ 4.200,00
corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso, além disso,
condeno
no pagamento de
R$ 3.000,00
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data, também,
solidariamente
.

Irresignada, a Caixa Consórcios interpôs Recurso Inominado (ID 7087751), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da recorrida. No mérito, aduziu a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar. Pugnou, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID 7087757), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7087752.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, registro que não obstante tenha sido determinada a intimação das partes para manifestarem-se quanto a aparente incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa (ID 7977503), há informação de que o contrato de consórcio objeto dos autos já foi cancelado (vide ID 7087659 - págs. 03/04).

Portanto, no presente caso, o proveito econômico da demanda será apenas a soma dos valores pretendidos a título de restituição do valor pago e danos morais.

A regra para os processos é que o valor da causa corresponderá ao seu proveito econômico. O art. 292 do CPC disciplina como se dará o proveito econômico em alguns casos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

[...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Nesse sentido, caso a ação tenha como objeto o desfazimento do negócio jurídico, o valor da causa deveria ser a soma da totalidade do valor do negócio jurídico mais o valor pretendido a título de danos morais, pois embora a parte não receba o valor total do contrato, esse valor lhe aproveitará não vindo a parte a ter que pagar aquela quantia, caso seja declarada a rescisão do contrato.

Assim, considerando que o contrato já havia sido cancelado em 26/04/2022 (ID 7087659 - pág.04), poucos dias após a celebração, tenho que o valor da causa deve corresponder ao valor da cláusula que pretende invalidar (restituição dos valores pagos ao final), somado ao valor do dano moral, tal como indicado pela autora/recorrida na petição inicial - R$ 17.220,00.

Sendo o valor da causa inferior a 40 salários mínimos, não há falar em incompetência deste Juizado.

Dito isso e passando a análise do recurso interposto pela requerida Caixa Consórcios,
afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada (ID 7087751 - pág. 03).

Pela teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida em abstrato, ou seja, legitimados para a ação são os sujeitos da lide. Assim, a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse pleiteado na inicial. Para que seja caracterizada a ilegitimidade ativa é necessário que o demandante não possua qualquer relação com a pretensão deduzida em juízo.

In casu
, a autora/recorrida demonstrou a pertinência subjetiva na narrativa da petição inicial em relação aos réus, sendo certo que o recebimento (ou não) dos valores pleiteados é matéria meritória e como tal será apreciada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O cerne da presente lide é a “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que a autora teria sido induzida a erro por prepostos da parte requerida com a promessa de contemplação.

Embora a recorrida afirme que o contrato possui cláusulas que especificam que não havia promessa de contemplação, os elementos carreados aos fazem prova contrária dessas alegações, isso porque esses demonstram a existência de vício de vontade, o qual pode anular o negócio jurídico celebrado.

Como bem destacado na sentença (ID 7087750):

“(...)O consumidor é atraído por publicações de compra e venda de imóvel financiado nas redes sociais. No caso, a requerente tomou conhecimento do negócio jurídico consistente em compra e venda do imóvel financiado, através do Facebook. Dirigiu-se ao escritório da Dominium, correspondente/corretor da Caixa Econômica Consórcio, efetuou o pagamento de entrada de R$ 4.200,00, após assinar do instrumento de contrato, foi informada que se tratava de um consórcio e não financiamento do imóvel (...)”.

Ademais, conforme resposta de ofício juntada ao ID 7087659, a própria Caixa/recorrente ratifica que o contrato foi cancelado logo após a assinatura o que, a meu ver, só reforça a presença de irregularidades na contratação.

Verifica-se que a recorrida celebrou o contrato com base na garantia fornecida pelo vendedor de que receberia o crédito em poucos dias, o que demonstra a prática artificiosa da contratação, caracterizando vício de consentimento no negócio jurídico consagrado pelo artigo 145, do Código Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA E DA ADMINISTRADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DO CDC. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. "Tratando-se de matéria de ordem pública, cumpre ao magistrado, em razão da flagrante nulidade, cassar ex officio a decisão anteriormente proferida e indeferir o processamento da denunciação da lide, não se operando a preclusão pro judicato" ( REsp 1304398/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015).Cuidando-se de relação de consumo, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC, todos os membros da cadeia de fornecimento do contrato de respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços. Resultando a rescisão do ajuste de culpa exclusiva da administradora do consórcio, a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ocorrer de forma imediata e integral, sem dedução de quantia alguma.
Havendo provas mais do que suficientes de que o autor foi ludibriado a respeito das peculiaridades do contrato de consórcio, restando, com isso demonstrada, de forma indene de dúvida, a propaganda enganosa, prática expressamente vedada pelo CDC, ao dispor, em seu art. 37, que "é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva", nessas circunstâncias, a frustração decorrente do engodo por ele vivenciado caracteriza dano moral, a ensejar o dever de indenizar.
O quantum indenizatório de dano moral deve atender à dupla finalidade da condenação: pedagógica, de forma a desestimular o causador do dano a repetir atos semelhantes; e ressarcitória, a fim de propiciar à vítima meio pecuniário apto a atenuar seu sofrimento, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme em fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa. (TJ-MG - AC: 10000212179063001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022) (destaquei).

APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CLIENTE QUE PRETENDIA CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DOLO - CONTRATO ANULADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VALOR PERTINENTE. Incide em vício de consentimento, dando causa à anulação do negócio jurídico, porque firmado com dolo, sem as informações adequadas e claras, além do fornecedor adotar método desleal para convencer o cliente a adquirir um produto, sabendo que não correspondia a sua necessidade, e mediante falsas promessas.
Não se trata de desistência ou exclusão de grupo de consórcio que justifique a retenção de taxa de administração, do seguro de vida e da multa por quebra de contrato, mas de nulidade do contrato, devendo as partes retornarem ao "status quo ante", nos termos do art. 182, do CC.
No que se refere ao dano moral, à responsabilidade civil é tida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. (TJ-MG - AC: 10521160116252001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019) (destaquei).

Nesta senda, a nulidade da cláusula contratual quanto à impossibilidade de restituição imediata é a medida que se impõe.

Outrossim, o Tema Repetitivo 312/STJ, pacificou o entendimento atinente a restituição não imediata do valor investido em caso de desistência ao grupo de consórcio, ocorrendo até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Entretanto, em que pese o entendimento supramencionado, o caso em apreço retrata vício de consentimento por parte do consumidor, ante a presença de dolo na contratação do produto/serviço, o que viola seu direito básico previsto no inciso III, do artigo 6º, do CDC.

Assim, coaduno com o sentenciante no sentido de impor a devolução imediata dos valores pagos, sem a retenção de taxas e sem a imposição de penalidades, haja vista que o vício de consentimento deu causa à anulação da cláusula contratual do negócio jurídico, não tratando-se o caso em tela de desistência que justifique o pagamento da taxa de administração ou cláusula penal, mas sim nulidade do contrato mediante falsas promessas e falha no dever de informação, devendo as partes retornarem ao "status quo ante", nos termos do artigo 182, do Código Civil.

Quanto à caracterização de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos, hipótese dos presentes autos.

Em relação ao
quantum
arbitrado, tenho que foi arbitrado em patamar proporcional ao dano causado - R$3.000,00 - sem causar enriquecimento ilícito do consumidor, servindo, de outro lado, para punir conduta irregular praticada pelo fornecedor.

Portanto, não há falar em minoração do valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbro no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)